Tribunal: TJES
Processo: 5011137-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011137-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ELIENE MOURA DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO. POSTERIOR PAGAMENTO DO PREPARO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO. POSTERIOR PAGAMENTO DO PREPARO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011137-62.2024.8.08.0030

Recorrente: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP

Recorrida: ELIENE MOURA DA COSTA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando com detença os autos, tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

O §1º do art. 42 da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas da interposição do Recurso Inominado.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O enunciado FONAJE nº 80 complementa a legislação ao dispor que o pagamento do preparo e sua efetiva comprovação devem ocorrer no prazo de 48 horas.

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Ao compulsar detidamente os autos, observo que o Recurso Inominado fora interposto no dia
19/02/2025 às 18h10min
, acompanhado de pedido de justiça gratuita. Todavia, em
21/02/2025 às 23h47min
, a parte recorrente peticionou nos autos (ID. 14585168) requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais. Embora o comprovante de pagamento do preparo indique quitação em
21/02/2025 às 16h10min
, a petição que o juntou aos autos foi protocolada apenas às
23h47min
do mesmo dia,
ultrapassando o prazo legal de 48 horas
para comprovação do preparo, que se encerrou às
18h10min do dia 21/02/2025
, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado nº 80 do FONAJE.

Considerando que a parte efetuou o pagamento do preparo mesmo após ter pleiteado a assistência judiciária gratuita, é possível inferir que houve
desistência tácita
do pedido de gratuidade, pois ao quitar o preparo, a parte demonstra dispor de recursos para arcar com os custos do processo, tornando contraditório o pedido anterior.

Ainda que a parte alegasse que o pedido de justiça gratuita não tenha sido expressamente indeferido, a jurisprudência majoritária entende que, ao proceder com o pagamento do preparo sem qualquer impugnação quanto à necessidade do recolhimento, a parte
renunciou tacitamente ao benefício da gratuidade
.

Desse modo, a parte recorrente deveria ter comprovado o pagamento do preparo no prazo
de 48 horas contadas da interposição do recurso
, o que não ocorreu, tornando o recurso
deserto
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)